Tribunal: TJSP
Processo: 2002165-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, OBSERVANDO NÃO TER SIDO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE O VALOR DO ÍNDICE DA ANS ADOTADO PELOS EXEQUENTES EM SEU CÁLCULO – RECORRIDOS QUE, ATENDENDO ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO "DECISUM",

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, OBSERVANDO NÃO TER SIDO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE O VALOR DO ÍNDICE DA ANS ADOTADO PELOS EXEQUENTES EM SEU CÁLCULO – RECORRIDOS QUE, ATENDENDO ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO "DECISUM", COLIGIRAM AOS AUTOS NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS, EM QUE, PELA PRIMEIRA VEZ, HÁ EXPRESSA INDICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS APLICADOS À MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE PARA O PERÍODO – SE POR UM LADO NADA OBSTA O LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS DEPOSITADOS NOS AUTOS, POR OUTRO, IMPERIOSO SEJA ABERTA NOVA OPORTUNIDADE À AGRAVANTE PARA MANIFESTAR-SE SOBRE TAIS CÁLCULOS, COM OPORTUNO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA A VERIFICAÇÃO DE SUA CORREÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO